Tribunal: STF
Processo: HC 250670
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erilandio Bezerra da Silva contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 188.697/MA (evento 12).



    O paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal (evento 6). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Argumenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Aponta alteração do contexto fático-probatório após a decretação da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. Como se vê, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocaram o Juízo de primeira instância e o Tribunal de origem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do crime, já que ele, juntamente com dois agentes, adentrou no estabelecimento comercial e subtraiu, mediante o "emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com a subtração da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de joias avaliadas em R$8.000,00 (oito mil reais), totalizando um prejuízo de R$12.000,00 (doze mil reais)". 



    3. Além disso, o Tribunal de origem consignou que, apesar de ter inequívoca ciência da existência de mandado de prisão em seu desfavor, o agravante, até a presente data, não se apresentou espontaneamente perante a autoridade competente. Portanto, a prisão preventiva está justificada. 



    4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre na hipótese. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a custódia cautelar, à seguinte consideração:



    “(...)



    No caso em apreço, infere-se dos autos originários que, no dia 28/07/2023, o ora paciente e outros 02 (dois) indivíduos ainda não identificados, assaltaram, com emprego de arma de fogo, um estabelecimento comercial (supermercado) localizado no povoado Calumbi, em Presidente Dutra, de propriedade da vítima Liduina Paixão da Cruz Alves, subtraindo, na ocasião, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), além de joias avaliadas em R$8.000,00 (oito mil reais), totalizando um prejuízo de R$12.000,00 (doze mil reais). 



    Nesse contexto, acolhendo representação da autoridade policial e contando com a chancela do Parquet, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva de Erilandio Bezerra da Silva em 30/07/2023, com fins de preservar a ordem pública (ID 97971648). 



    No supracitado decisum, a autoridade coatora mencionou o fumus comissi delicti, consubstanciado nas declarações da vítima e nas imagens do sistema de segurança do local do crime. Outrossim, pontuou o periculum libertatis, diante da gravidade em concreto do delito em apreço, a saber, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com a subtração da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de joias avaliadas em R$8.000,00 (oito mil reais).  Desta feita, verifica-se a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva constante do art. 312 do CPP, em especial diante da gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo modus operandi por ele utilizado, o que autoriza a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Sobre a temática, elucidativo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consignado no aresto que ora colaciona-se:



    (...).



    Acresça-se que, além do pretexto de resguardar a ordem pública, o ergástulo cautelar se mostra imprescindível para viabilizar a instrução criminal e assegurar a efetiva aplicação da lei penal, cuja necessidade também restou demonstrada, tendo em vista que, não obstante tenha sido decretada a prisão preventiva de Erilandio Bezerra da Silva em 30/07/2023, até o momento ele não se apresentou de forma voluntária perante a autoridade competente, denotando indícios de evasão do distrito da culpa e que não está o paciente inclinado a colaborar com a instrução criminal.



    Convém destacar, por oportuno, que o paciente possui inequívoca ciência da ordem proferida em seu desfavor, uma vez que seu patrono teve acesso ao processo nº 0801452-88.2023.8.10.0054, tendo, inclusive, pleiteando a revogação da sua prisão preventiva naqueles autos, reforçando a imprescindibilidade da custódia cautelar também para garantir a aplicação da lei penal. 



    Por fim, forçoso salientar que, segundo entendimento jurisprudencial pacífico no âmbito do STJ, “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ - HC: 609328 RJ 2020/0221046-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020). (grifou-se). 



    Dessa forma, conclui-se que a prisão preventiva, a despeito de sua natureza de extrema ratio, revela-se necessária no caso em tela, tendo em vista que, além de haver motivação idônea a justificar a cautelar, a aplicação de providências menos gravosas, nesse momento processual, não se mostraria adequada e suficiente para resguardar a ordem pública, garantir a instrução criminal e assegurar a efetiva aplicação da lei penal.” (evento 7).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 12):



    “Como se vê, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocaram o Juízo de primeira instância e o Tribunal de origem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do crime, já que ele, juntamente com dois agentes, adentrou no estabelecimento comercial e subtraiu, mediante o "emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com a subtração da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de joias avaliadas em R$8.000,00 (oito mil reais), totalizando um prejuízo de R$12.000,00 (doze mil reais)" (e-STJ fl. 92). 



    Além disso, o Tribunal de origem consignou que, apesar de ter inequívoca ciência da existência de mandado de prisão em seu desfavor, o agravante, até a presente data, não se apresentou espontaneamente perante a autoridade competente.  Portanto, a prisão preventiva está justificada.



    (...).



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre na hipótese.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023);“É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. Pelo contrário, a questão foi minuciosamente analisada, de modo que, para entender de modo diverso, seria necessário o reexame fático-probatório dos fatos, incabível em sede de habeas corpus. 



    De outro lado, a circunstância de a paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente